Tribunal: TJMT
Processo: 1007408-76.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007408-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), NANCI MARIA FORNARI BAGGIO - ME - CNPJ: 08.771.011/0001-87 (AGRAVADO), NANCI MARIA FORNARI BAGGIO - CPF: 411.089.491-34 (AGRAVADO), RUDIMAR ANTONIO BAGGIO - CPF: 574.985.479-53 (AGRAVADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE CONSULTA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE –
PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca da parte requerida, possibilitando a satisfação dos créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº
1007408-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO:
NANCI MARIA FORNARI BAGGIO – ME, NANCI MARIA FORNARI BAGGIO, RUDIMAR ANTONIO BAGGIO

Proc. referência
: Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1004791-96.2017.8.11.0040 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão dos Sudoeste da Amazônia Ltda. – SICOOB CREDISUL, de decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Nanci Maria Fornari Baggio – ME, Nanci Maria Fornari Baggio, Rudimar Antônio Baggio, indeferiu o pedido para a realização de consulta ao sistema INFOJUD em nome dos executados, ora agravados.

A agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de esgotamento de medidas administrativas para autorização de consulta pelos sistemas BANCEJUD, RENAJUD e INFOJUD, que objetivam aumentar a efetividade das execuções e contribuir de maneira célere para a localização por bens penhoráveis do devedor e que asseguram a razoável duração do processo judicial, bem assim considerado que a execução é movida no interesse do credor.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada.

Sem resposta (Id 129268667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão dos Sudoeste da Amazônia Ltda. – SICOOB CREDISUL, de decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Nanci Maria Fornari Baggio – ME, Nanci Maria Fornari Baggio, Rudimar Antônio Baggio, indeferiu o pedido para a realização de consulta ao sistema INFOJUD em nome dos executados, ora agravados.

Pois bem.
Conforme o entendimento jurisprudencial dominante a utilização do sistema INFOJUD não esta condicionada ao esgotamento de diligências. Por ser meio de ferramenta disponível ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Registra-se, inclusive, que é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado realize consulta junto aos sistemas disponíveis (Nesse sentido:
REsp 1.112.943/MA).

Nessa linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO EXECUTIVO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor
II – Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.
III - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.
(N.U 1000266-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PELO CREDOR – POSSIBILIDADE DE PESQUISA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O eg. STJ já consolidou o entendimento a tese de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016)”.(N.U 1022852-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.
(N.U 1013200-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte encontra guarida no princípio da cooperação processual para a satisfação do crédito. Para a utilização dos sistemas
Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão recorrida e determinar que sejam autorizadas pesquisas em nome da parte agravada pelo sistema INFOJUD, com vistas à satisfação do débito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022